Tribunal: TJBA
Processo: 0532563-45.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532563-45.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES

APELADO: CRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO JACINTO DE MORAIS PINHO

PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER AUTÔNOMO. JUÍZO
A QUO
. AÇÃO PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EQUÍVOCO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA EM PROCESSO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. ART. 381, CPC. DESRESPEITO. SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – O artigo 381 do Código se Ritos garante o direito a produção antecipada da prova independentemente

da existência de outra ação e de forma desvinculada de qualquer outro direito material.

II - O julgador primevo partiu da premissa de que, existindo ação diversa já em curso e sendo possível a realização de prova naqueloutra, estaria prejudicada a ação de origem.

III - Evidenciado que a sentença apelada partiu de premissa equivocada e assim impediu o Apelante de utilizar da via processual a si garantida pelo artigo 381 do Código Processual em vigor, impositiva é a sua anulação.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0532563-45.2018.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
PAULO ROBERTO LOPES DE OLIVEIRA e como
Apelada
CRISTIANE OLIVEIRA DE ALMEIDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e
ANULAR A SENTENÇA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA